Tribunal: STF
Processo: RE 183522
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Pressuposto de admissibilidade do agravo de
instrumento. Certidão de publicação do acórdão recorrido. Falta.
Decisão do relator que deu provimento ao agravo para determinar o
processamento do extraordinário. Não impugnação. Preclusão.  Acórdão
 embargado. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem embargos de
declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem
obscuridade